Tribunal: TJDFT
Processo: 0739053-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo ABC Construções e Participações S/A em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos da ação revisional de alugueres que maneja em desfavor da agravada – Península Comercial de Alimentos Ltda. –, acolhendo em parte os embargos de declaração manejados pela demandada, determinara, na forma prevista pelo artigo 313, inciso V, § 4o, do estatuto processual, a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 01 (um) ano ou até o julgamento da ação de consignação em pagamento que transita no bojo do processo no 0704204.54.2022.07.0018. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, seja conhecido e provido, para que, reconhecendo-se a inexistência de prejudicial externa de mérito entre os feitos, seja determinado o prosseguimento do curso da ação revisional independentemente do andamento da ação de consignação em pagamento individualizada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, cuidar-se, na origem, de ação revisional de aluguéis que maneja em face da agravada, tendo como objeto a revisão dos alugueres convencionados no contrato de locação do imóvel situado à SHIN CA 01, Lote B, Bloco B, Loja 102, Lago Norte, Brasília – DF, empreendimento Península Shopping, celebrado entre as partes. Esclarecera que objetivara a concessão de liminar para fixação do aluguel mensal mínimo provisório, em valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do aluguel pretendido, ou seja, de R$ 98.112,00 (noventa e oito mil e cento e doze reais), com prevalência a partir da citação, e, no mérito, a procedência da ação, com fixação, em definitivo, do aluguel mensal mínimo no valor de R$122.640,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e quarenta reais). Aduzira que a agravada aviara contestação alegando, em preliminar, a ausência de pressuposto processual, em virtude de suposta irregularidade de sua representação processual, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e procedência do pedido contraposto. Realçara que, após apresentar réplica, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, havendo a agravada apresentado petição requestando a realização de prova pericial e arguindo sua ilegitimidade e ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não poderia exercer posse regular ou propriedade sobre o imóvel locado, pois teria havido a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Terracap, sobrevindo decisão que rejeitara as preliminares aventadas. Afirmara que, em face dessa resolução, a agravada opusera embargos de declaração sustentando a ocorrência de omissões na decisão, e, após a apresentação de impugnação aos embargos de declaração, adviera a decisão agravada, que acolhera, em parte, os embargos de declaração, determinando a suspensão do curso da ação subjacente pelo prazo de 01 (um) ano, ou até o julgamento da ação de consignação em pagamento no 0704204-54.2022.8.07.0018. Verberara inexistir prejudicialidade entre as duas ações – revisional de aluguel e a consignação em pagamento –, porquanto a ação de consignação em pagamento estaria fundada na suposta existência de dúvida sobre quem seria a parte legitima para o recebimento dos aluguéis, não havendo discussão sobre o valor dos aluguéis. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo ABC Construções e Participações S/A em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos da ação revisional de alugueres que maneja em desfavor da agravada – Península Comercial de Alimentos Ltda. –, acolhendo em parte os embargos de declaração manejados pela demandada, determinara, na forma prevista pelo artigo 313, inciso V, § 4o, do estatuto processual, a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 01 (um) ano ou até o julgamento da ação de consignação em pagamento que transita no bojo do processo no 0704204.54.2022.07.0018. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, seja conhecido e provido, para que, reconhecendo-se a inexistência de prejudicial externa de mérito entre os feitos, seja determinado o prosseguimento do curso da ação revisional independentemente do andamento da ação de consignação em pagamento individualizada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação revisional de alugueres promovida pela agravante em desfavor da agravada, determinara a suspensão do curso procedimental para se aguardar a instrução processual deflagrada nos autos da ação de consignação em pagamento aviada pela demandada, no bojo da qual fora postulada a realização de perícia para aferição do valor devido a título de alugueres. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera suspensão do curso processual, na forma prevista pelo artigo 313, inciso V, do estatuto processual. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a suspender o curso processual na forma prevista pelo artigo 313, inciso V, do estatuto processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)